Tribunal: TJDFT
Processo: 0721753-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721753-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. O. S. REPRESENTANTE: CLAUDINEA DE OLIVEIRA FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por K. O. S representado pela genitora, C. D. O. F contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, manejada pelo menor impúbere em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu o pedido antecipatório da tutela de mérito, no sentido de determinar ao ente distrital que efetuasse sua transferência escolar, ou seja, da Escola Classe 310 do Recanto das Emas para o Centro de Educação Infantil Buritizinho, pelo motivo da localidade de ensino pretendida está bem mais próxima da residência do menor. Entendeu o julgador em síntese que o deferimento do pleito liminar poderia prejudicar outros interessados na matrícula que estejam à frente do requerente na ordem de espera, maculando o princípio da isonomia. Buscando rever esse entendimento, o agravante alegou que não restariam dúvidas de que lhe deveria ser garantida a urgência da liminar em conceder a transferência em pré-escola pública ou conveniada conforme os preceitos da Constituição Federal – CF, da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar vindicada, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de se determinar que o agravado lhe disponibilize vaga (transferência) em estabelecimento próximo de sua residência, qual seja: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BURITIZINHO, NO SETOR HABITACIONAL ÁGUA QUENTE, vinculado à Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas/DF, o que pretende ver confirmado no mérito. O efeito suspensivo ativo foi deferido, com a concessão da antecipação da tutela recursal (ID 11955042). A parte agravada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões ao agravo (ID 12433230). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento (ID 13603912). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente em 4/12/2019 (ID 51504307 dos autos de origem). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi extinto com base no disposto no art. 485, I, do CPC (julgou improcedente o pedido). Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília-DF, 2020-01-16 16:57:15.398. Desembargador ALFEU MACHADO Relator